Tribunal: TJMT
Processo: 1014466-46.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1014466-46.2018.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: KLYVERTTON LUÍS BATUARE DA CONCEIÇÃO
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença de procedência dos pedidos em ação de cobrança de Seguro DPVAT proposta por KLYVERTTON LUÍS BATUARE DA CONCEIÇÃO (apelado) para condenar a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) e para condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8o, do CPC.
A apelante comenta que a sentença é de parcial procedência dos pedidos, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor correspondente a R$675,00, sendo que o apelado pretendia receber a quantia de R$13.500,00, podendo-se ver nitidamente, dessa desproporção, a sucumbência mínima da seguradora, de modo que o apelado deve arcar, por inteiro, com as despesas processuais e honorários de sucumbência; pretende ainda, a fixação dos honorários sucumbenciais ao percentual condizente com a complexidade da causa e ao trabalho do ilustre procurador ex adverso e em caso de eventual condenação, os honorários devem ser fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do CPC). Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso (id 47474103).
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id 47474107).
É a síntese do necessário.
Decido.
De início, nas razões do apelo a apelante se insurge contra os pontos da sentença de reconhecimento da sucumbência mínima do autor e em relação à fixação dos honorários de sucumbência, de modo que não há que se falar em “falta de ataque as razões em que se baseou a sentença”.
Quanto à questão de fundo, não prospera a alegação de sucumbência mínima da seguradora. Isso porque, o autor teve sua causa de pedir parcialmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada mediante prova pericial, nos termos da Súmula 474 do STJ, verbis:
“Súmula no 474 - “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
Além disso, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa, não significa que decaiu de parte mínima dos pedidos, pois a condenação em valor inferior ao pleiteado não configura a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC.
Cito precedentes:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA COMO DISTRIBUÍDA NA SENTENÇA, CONSIDERANDO OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL E A TOTAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – FIXAÇÃO EM VALOR ADEQUADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida” (N.U 1016508-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 20/02/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. A diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório. O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” (N.U 1013234-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA -PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2o E 8o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal” (N.U 1026576-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).
A apelante afirma que os honorários de sucumbência, no caso em espécie, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, CPC).
Nesse passo, o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
E o §8o do artigo 85 do CPC estabelece:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (destaquei).
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC)” (N.U 1001060-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a uma quantia razoável e proporcional ao labor desenvolvido. In casu, se fixada a verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, como pretende a apelante, se chegaria à uma quantia máxima e irrisória de R$ 135,00. Todavia, a quantia de R$ 1.300,00 também não proporcional e razoável, de modo que é pertinente a sua redução.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de Nelson Nery Júnior (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que os honorários de sucumbência devem ser fixados em valor correspondente a 01 (uma) URH, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, bem como, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para arbitrar os honorários de sucumbência no equivalente a 01 (uma) URH (R$ 970,12), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC. Mantenho inalterada a sentença em seus demais termos.
Sem majoração dos honorários recursais.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 29 de junho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora